Tribunal: TJSP
Processo: 1014860-62.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo – Sentença improcedência – Recurso da autora.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não acolhimento – Razões recursais da parte autora que combatem adequadamente o entendimento exposto em sentença, permitindo a exata compreensão do inconformismo e propiciando o pleno exercício do contraditório – PRELIMINAR

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo – Sentença improcedência – Recurso da autora.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não acolhimento – Razões recursais da parte autora que combatem adequadamente o entendimento exposto em sentença, permitindo a exata compreensão do inconformismo e propiciando o pleno exercício do contraditório – PRELIMINAR REJEITADA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04, regulamentadora das cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a anual, in verbis: "Na cédula de crédito bancário poderão ser pactuados: I os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação" – Permitida, outrossim, a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 – Prevista, expressamente, a capitalização pela sistemática do duodécuplo – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – Possibilidade de sua incidência, salvo na hipótese de não contraprestação ou onerosidade excessiva – Tese fixada no REsp n. 1.578.553/SP.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Tela sistêmica do sistema nacional de gravames comprovando o registro do contrato junto aos órgãos de trânsito – Não observação de onerosidade – Pactuação mantida – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Documento juntado aos autos que não traduz autêntica avaliação, pois contém somente alguns dados objetivos do veículo – Ausência de recibo de pagamento – Não configuração do fato gerador a justificar a cobrança – RECURSO PROVIDO.
SEGURO PRESTAMISTA – Instituição financeira não pode impor ao consumidor a contratação de seguradora específica – REsp. n. 1.639.320/SP – Cédula de crédito bancário contém previsão expressa sobre a não obrigatoriedade de adesão ao seguro-prestamista e a possibilidade de o consumidor contratar seguradora de sua preferência – Venda casada não configurada – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Devolução do valor indevidamente cobrado a título de tarifa de avaliação deve se dar de maneira simples – Banco demonstrou ter efetuado ao menos um levantamento das condições administrativas do automóvel financiado – Inexistência de má-fé da instituição financeira, ainda que na acepção contrária à boa-fé objetiva, causa excludente da repetição duplicada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CONCLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.